Tribunal: TJES
Processo: 5017427-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017427-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DAISY DE PAULA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017427-73.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDAS: DAISY DE PAULA PEREIRA, NILZA QUIRINO DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FGTS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PARTE QUE LABOROU COMO PROFESSORA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NO PERÍODO DE 2019 A 2022. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 19-A da LEI N. 8.036/90. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA AO PAGAMENTO DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
DAISY DE PAULA PEREIRA
e
NILZA QUIRINO DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, na qual as autoras requerem seja declarada a nulidade de seus contratos de designação temporária como professora, celebrados junto ao requerido nos períodos compreendidos, respectivamente, entre fev/2019, 2020, 2021 a julho de 2022 e agosto de 2019 a dez/2019, 2020, 2021, até dez/2022, e que, como consequência da nulidade dos contratos, lhes sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Em contestação (ID 10590138), o requerido defende a ausência de nulidade dos contratos temporários, tendo em vista o cumprimento dos requisitos constitucionais, quais sejam, prazo determinado e objetivo de atender necessidade temporária e excepcional interesse público. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10590143):

EM FACE DO EXPOSTO:

I – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre a Requerente DAISY DE PAULA PEREIRA e o MUNICÍPIO DE SERRA, no tocante ao período compreendido entre 04 de fevereiro de 2019 e 05 de julho de 2022, e CONDENAR o Requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) à Demandante, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009;

I – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre a Requerente NILZA QUIRINO DE SOUZA e o MUNICÍPIO DE SERRA, no tocante ao período compreendido entre 01 de agosto de 2019 e 21 de dezembro de 2022, e CONDENAR o Requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) à Demandante, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009; e

III – RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Serra interpôs Recurso Inominado (ID 10590146), reforçando que os contratos firmados pelas autoras cumpriram os requisitos constitucionais para contratação temporária e, por isso, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Sustentou que as requerentes beneficiaram-se da contratação durante todo o período de vigência, percebendo remuneração e demais direitos legalmente previstos. Nessa linha, firmar contratos temporários com a Administração Pública e posteriormente pleitear verbas trabalhistas sob a alegação de que a contratação foi nula, é invocar a própria torpeza, o que não se pode admitir. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 10590148, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n. 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Em síntese, segundo a narrativa inicial, a primeira requerente DAISY DE PAULA PEREIRA celebrou dois contratos sucessivos para exercer o cargo de professora nos quadros do requerido/recorrente, no período compreendido entre 04/02/2019 a 20/12/2019 (ID 10589832) e 03/02/2020 a 05/07/2022 (ID 10589832 - pág. 05).

De igual modo, observa-se que a segunda requerente NILZA QUIRINO DE SOUZA celebrou três contratos sucessivos em regime de designação temporária com o requerido nos períodos compreendidos em 01/08/2019 a 20/12/2019 - 03/02/2020 a 21/12/2022 e 07/03/2022 a 21/12/2022 (ID 10589833 - pág. 04).

Pois bem, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

Fica claro que, revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio constitucional do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

In casu
, constata-se que todos os contratos em questão foram firmados para o exercício do mesmo cargo, qual seja Professor. Dessa forma, é perceptível a continuidade do contrato por tempo determinado, configurando-se, então, como nulos, em vista das sucessivas renovações (2019 a 2022), ultrapassando-se, inclusive, os 03 (três) anos considerados como razoáveis pela jurisprudência do TJES.

Ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro (por curtos lapsos temporais), não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva.Do mesmo modo, a simples mudança de escola não é capaz de romper com a sucessividade da contratação.

Embora o Município justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de Professor durante todo ano letivo demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários das escolas municipais e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos de professores vagos.

Dessa forma, a insistência da Municipalidade em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de Professores de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre as autoras/recorridas e o requerido/recorrente.

Reforço, por fim, que a nulidade do contrato de trabalho não exime a Municipalidade do pagamento de todos os direitos das demandantes, uma vez que o recorrente não pode se beneficiar de sua própria torpeza em detrimento do direito do trabalhador que agiu de boa-fé, laborando em troca do salário a fim de garantir sua subsistência.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido, motivo pelo qual a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o Município recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)